Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual. Dessa forma, não logrando a parte Autora promover a citação da Ré no prazo previsto no § 2o do art. 240 do CPC, correta se mostra a extinção do Feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC.

Apelação Cível desprovida.